Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-73.2022.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000730-73.2022.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO - CPF: 710.421.651-06 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE 277,87 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE REFAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que afastou as condenações ao pagamento de danos morais coletivos e de indenização compensatória ambiental, mantida apenas a obrigação de recomposição da área degradada.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso consistem em:
(i) verificar a possibilidade jurídica de cumulação entre a obrigação de recompor a área degradada e a indenização pecuniária por danos materiais ambientais;
(ii) aferir a configuração de dano moral coletivo decorrente do desmatamento ilegal de significativa extensão de vegetação nativa do bioma amazônico.

III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico ambiental brasileiro consagra a responsabilidade objetiva por danos ambientais (Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º), admitindo a reparação integral mediante cumulação das obrigações de fazer e pagar, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ (Súmula 629/STJ).
4. A recomposição in natura visa restaurar o equilíbrio ecológico, enquanto a indenização pecuniária busca compensar danos imateriais e remanescentes não reversíveis, como a perda de serviços ambientais e o impacto difuso à coletividade.
5. A responsabilidade por dano moral coletivo independe de prova de sofrimento individualizado, sendo presumida (in re ipsa) em face da gravidade do ilícito e da ofensa a bens jurídicos difusos e fundamentais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.989.778/MT; REsp 2.200.069/MT) reconhece a caracterização do dano moral coletivo em hipóteses de desmatamento ambiental expressivo, mesmo que ausente demonstração de dolo específico ou impacto social mensurável.
7. Diante da magnitude da área desmatada (277,87 hectares) e da natureza da vegetação afetada, mostra-se justificada a condenação por dano moral coletivo.
8. Contudo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando a imposição da obrigação de fazer, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00 por hectare, totalizando R$ 554.000,00.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1.

É juridicamente admissível a cumulação entre a obrigação de recomposição ambiental e a indenização pecuniária por danos materiais e morais, nos termos do princípio da reparação integral do dano ambiental.

2.

O dano moral coletivo decorrente de ilícito ambiental significativo prescinde de prova específica do abalo social, sendo presumido quando constatada a ofensa a valores fundamentais difusos.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão da área degradada e função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Código Civil, art. 927; CPC/2015, art. 1.021, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22/09/2023; REsp 2.200.069/MT; REsp 1.058.222/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO, para afastar as condenações ao pagamento de danos morais coletivos e indenização por compensação ambiental.

Em suas razões, o Agravante sustenta a possibilidade de cumulação das obrigações de recuperar e indenizar no âmbito do direito ambiental, com base na legislação e na jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 629 do STJ.

Argumenta que o dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de efetivo abalo social, bastando a gravidade da conduta e sua repercussão na esfera dos valores coletivos. Ressalta que o desmatamento de 277,87 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação causa significativo prejuízo à natureza e, consequentemente, à saúde e qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

Aponta que o entendimento contrário vai de encontro à jurisprudência pacificada do STJ, citando o precedente do REsp 1.989.778-MT, que tratou de caso semelhante no Estado de Mato Grosso.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 296291390.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO, para afastar as condenações ao pagamento de danos morais coletivos e indenização por compensação ambiental.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a analisar:

(i) se é possível a cumulação das obrigações de recompor a área degradada e de indenizar pelos danos ambientais materiais, mesmo quando viável a reparação in natura; e

(ii) se resta configurado o dano moral coletivo no caso concreto, considerando a extensão e a natureza do desmatamento ilegal perpetrado pela agravada.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
observa-se que foi imposto na sentença, item ‘C’, que a parte requerida ora Recorrente promovesse a completa recuperação ambiental da área objeto deste feito, bem como o pagamento da importância de R$ 1.436.904,67 (hum milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quatro reais com sessenta e sete centavos), a título de compensação dos dados ambientais. No entanto, malgrado perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. A propósito: “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”. Este, outrossim, é o entendimento deste Sodalício, como cito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja ela convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser quantificado por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial (que não foi infirmada na defesa do réu/apelado). 2. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1002848-50.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (destacamos) Assim, não se mostra razoável, determinar que a parte recupere completamente a área degradada e, ainda, promova o pagamento pecuniário acima transcrito. De se concluir que, não sendo realizada a recomposição da área degradada pela infratora, medida pedagógica e sancionadora pertinente, ai sim é que se deve recair sobre este a obrigação de pagar. Urge destacar, por oportuno que, não se está afastando a possibilidade de a parte requerida ser compelida ao pagamento, caso não satisfaça a obrigação de recompor. Todavia, deve-se buscar a recomposição do bem ambiental antes do pagamento de indenização, visando o
status quo ante
.”

É cediço que a supressão de vegetação nativa sem a competente autorização do órgão ambiental configura infração administrativa e ilícito civil e penal, cuja responsabilização se opera de forma autônoma em cada uma dessas esferas, conforme consagra o ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se tratam de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

No caso concreto, trata-se de desmatamento de 277,87 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, área considerada de especial preservação. Conforme consignado no relatório técnico da SEMA/MT,
"em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal, poderá vir a ser alegada como limpeza da área"
, evidenciando a gravidade e a ilegalidade da conduta.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais nº 2.200.069/MT e nº 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação
in natura
e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

Quanto aos danos morais coletivos, volvendo os olhos ao posicionamento outrora adotado por este relator, vislumbro necessária retificação.

No julgamento do REsp 1.989.778/MT, o STJ considerou caracterizado o dano moral coletivo pelo desmatamento de 15,467 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico. No presente caso, a área desmatada é significativamente maior (277,87 hectares), o que reforça ainda mais a ocorrência do dano moral coletivo.

A propósito:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo. II. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar. III . O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo. IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos arts . 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020) . V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado". VI . Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II)- e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III) . Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais nº 611, São Paulo: RT, 1986, p . 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial . Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288) .VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art . 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018).VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva . O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021) .IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana . Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015) . E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019) . Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1 .745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.X . No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" ( REsp 1.940 .030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis . Direito do Ambiente.9. ed. atual . ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326) .XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" ( REsp 1.269.494/MG, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" ( REsp 1.058 .222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198 .727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040 .593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada .XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva. (STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)”

O desmatamento de
277,87 hectares de vegetação nativa
em área de especial preservação,
por sua magnitude e natureza da infração
, extrapola o mero descumprimento de norma administrativa, atingindo diretamente valores difusos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal.

Considerando a extensão da área desmatada (quase 280 hectares), a tipologia da vegetação afetada, a ausência de demonstração de conduta reiterada pela parte requerida e a inexistência de prova de dolo qualificado ou de agravantes circunstanciais relevantes, entendo que o valor inicialmente arbitrado
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, sobretudo porque a ré já está compelida à recomposição integral da área, sob pena de execução forçada.

Observa-se da sentença que esta considerou a extensão da área degradada e fixou o valor dos danos morais coletivos em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

A reparação pecuniária, nesse contexto, não deve se restringir a uma mera quantificação simbólica, mas deve refletir com fidedignidade a magnitude do impacto causado ao meio ambiente e, por conseguinte, aos interesses difusos da coletividade. Somente assim se assegura a efetividade do caráter dissuasório da sanção, capaz de inibir a reiteração de práticas lesivas ao patrimônio ambiental.

Diante disso, reputo razoável e proporcional a retificação do valor da indenização para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, cujo valor indenizatório será de R$ 554.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil reais).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013).
Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado
. 4 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3. A responsabilidade em reparar o dano ambiental não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR). 4 .
O valor fixado a título de dano morais difusos deve atender à regra da razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. In casu, cabível a redução do quantum. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar o valor do dano moral coletivo. (TJ-MT 10019641220208110007 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO DA VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANOS MORAIS COLETIVOS - CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO- ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1- A configuração do dano moral coletivo baseia-se na prática ilícita violadora de interesses fundamentais de uma coletividade. Precedentes STJ. 2-
Na fixação da indenização por danos morais ambientais, com vistas à utilização de critérios objetivos que apontem para a quantia devida, devem ser observados, analogicamente, os critérios do art . 6º da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), quais sejam a gravidade do fato, diante de suas consequências para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica deste
. 3- A taxa à qual se refere o art. 406 do CC é a SELIC . Precedentes STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 50031707820168130394, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

Tal valor preserva a
função pedagógica e sancionadora da condenação
,
compensa o dano difuso à coletividade
e evita a duplicação de sanções de maneira excessiva, sobretudo diante da manutenção da obrigação de fazer ambiental.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenando a parte agravada, cumulativamente, à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença.

Outrossim,
RETIFICO
o voto anteriormente proferido, a fim de manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos estabelecido na sentença, todavia, reduzo o valor para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, totalizando a quantia de R$ 554.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil reais) mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025